Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718521-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUKA MEDEIROS BORGES IMPETRANTE: HUGO JORDANE LUCENA COSTA, BRUNO HENRIQUE DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Bruno Henrique de Moura e Hugo Jordane Lucena Costa, em favor de Luka Medeiros Borges, visando trancar o inquérito policial n.o 1113/2021 da 30a Delegacia de Polícia (autos do Inquérito Policial n.o 0705950-09.2021.8.07.0012). A Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal na continuidade das investigações do inquérito policial n.o 1113/2021 da 30a Delegacia de Polícia, instaurado para apurar fato ocorrido em 12/07/2021 e noticiado na Ocorrência Policial n.o 3854/2021 - 30a DP, em que o paciente figura como investigado, em razão de não haver indícios mínimos de prática de crime pelo paciente em desfavor da suposta vítima Tatiane dos Santos Sudré, seja pela retratação da própria ofendida, seja pelos elementos probatórios juntados por sua Defesa nos autos no 0705950-09.2021.8.07.0012. Aduz que “as provas ora carreadas elidem quaisquer dúvidas que os fatos como narrados não ocorreram, que em verdade Tatiane quem perseguiu Luka, que ele jamais tentou atropelá-la, que ela não aceita o fim do relacionamento amoroso entre eles e chegou a colocar fogo na porta da casa de Luka e da loja em que Luka trabalha”. Sustenta, portanto, que o inquérito policial deve ser arquivado quanto aos fatos que teriam ocorrido na data de 12/07/2021, por patente ausência de materialidade delitiva e autoria de crime. Pede a concessão da ordem para determinar o trancamento do Inquérito Policial n.o 0705950-09.2021.8.07.0012, relativo aos fatos em questão, bem como o arquivamento de ação penal dele decorrente, por carência mínima de indícios de materialidade e autoria delitiva. É o relatório. De início, vale notar que, apesar de algumas menções na petição inicial à ação penal, é certo que o feito de origem se trata de inquérito policial, não tendo havido denúncia e tampouco ação penal. Feitos tais esclarecimentos, passa-se ao exame do habeas corpus, o qual deve ser inadmitido. De fato, o presente writ visa trancar o inquérito policial, ao argumento de atipicidade da conduta. Verifica-se, pois, que, até o momento da impetração, não havia decisão proferida por juiz de primeiro grau sobre a matéria, de modo que o ato apontado como coator emana da autoridade policial. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Também nesse sentido dispõe o artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, segundo o qual compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.”. Observa-se, portanto, que os habeas corpus impetrados contra atos praticados por delegados de polícia não se inserem na competência originária desta Corte de Justiça, de modo que devem ser processados e julgados perante os juízes de primeira instância. É de se ressaltar que, apesar de a Defesa do paciente ter requerido o arquivamento do inquérito policial quanto ao fato em questão em primeira instância (ID 36111462, p. 138/139), o fez perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, o qual declinou da competência para o processamento do inquérito policial, determinando a redistribuição do feito à Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião em decisão proferida no dia 09/05/2022, sem qualquer apreciação sobre o pleito de arquivamento, até mesmo porque se declarou incompetente para processar e julgar o feito (ID 36111462, p. 151/153). Registra-se que os autos n.o 0705950-09.2021.8.07.0012 foram redistribuídos para a Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião e o seu andamento informa que não houve qualquer apreciação do pedido de arquivamento do inquérito policial por aquele Juízo, estando o feito em tramitação direta entre o Ministério Público e a autoridade policial. Dessa forma, a ausência de exame da matéria pelo Juízo de 1o Grau impede o pronunciamento desta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, o habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da ausência de ato coator praticado por juiz de direito, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, e no artigo 27, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador